Tribunal: TJSP
Processo: 1022331-28.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Obrigação de fazer. Recusa de autorização de tratamento cirúrgico ortopédico por meio de procedimento minimamente invasivo [cirurgia a laser da hérnia de disco, por intermédio do procedimento de rizotomia percutânea], e respectivos materiais. Insurgência da ré quanto à elegibilidade da apelada para realização do procedimento, bem como o preço dos

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Obrigação de fazer. Recusa de autorização de tratamento cirúrgico ortopédico por meio de procedimento minimamente invasivo [cirurgia a laser da hérnia de disco, por intermédio do procedimento de rizotomia percutânea], e respectivos materiais. Insurgência da ré quanto à elegibilidade da apelada para realização do procedimento, bem como o preço dos materiais que seriam utilizados na cirurgia. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Error in procedendo durante a instrução probatória do feito. Sentenciamento prematuro do feito. A análise da sucessão atos que antecederam o sentenciamento do presente feito conduzem à conclusão de que restou cerceado o direito de ampla defesa da ré, ora apelante, seja porque não designado perito auditor médico para análise da adequação da relação e do preço dos materiais solicitados e utilizados na cirurgia realizada na autora (ponto controvertido "a"), seja porque não apreciada a alegação de insuficiência da perícia já realizada nos autos, acerca da elegibilidade da apelada para realização da cirurgia (ponto controvertido "b"). Anulação da sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022331-28.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A, é apelada JULIANA TRIGO PINTO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022331-28.2015.8.26.0100 -Voto no 37389
2
APELAÇÃO No 1022331-28.2015.8.26.0100
APELANTE: Unimed Seguros Saúde S/A
APELADA: Juliana Trigo Pinto Batista
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível 6a Vara Cível
VOTO: 37389
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Obrigação de
fazer. Recusa de autorização de tratamento cirúrgico ortopédico
por meio de procedimento minimamente invasivo [cirurgia a laser
da hérnia de disco, por intermédio do procedimento de rizotomia
percutânea], e respectivos materiais. Insurgência da ré quanto à
elegibilidade da apelada para realização do procedimento, bem
como o preço dos materiais que seriam utilizados na cirurgia.
Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Error in procedendo
durante a instrução probatória do feito. Sentenciamento prematuro
do feito. A análise da sucessão atos que antecederam o
sentenciamento do presente feito conduzem à conclusão de que
restou cerceado o direito de ampla defesa da ré, ora apelante, seja
porque não designado perito auditor médico para análise da
adequação da relação e do preço dos materiais solicitados e
utilizados na cirurgia realizada na autora (ponto controvertido
“a”), seja porque não apreciada a alegação de insuficiência da
perícia já realizada nos autos, acerca da elegibilidade da apelada
para realização da cirurgia (ponto controvertido “b”). Anulação da
sentença. Recurso provido.
Ao adotado relatório de fls. 729, acrescento que o E. Juiz de
Direito Felipe Fabio Coimbra Junqueira proferiu sentença julgando procedentes em
parte os pedidos iniciais, “para confirmar a liminar de fls. 106/112 e condenar a
requerida ao pagamento da cobertura integral decorrente do período de internação da
autora nas dependências do Nosocômio em que permaneceu.” (fl. 732).
Em razão da sucumbência mínima da autora, foi a ré
condenada ao pagamento da integralidade de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, com base no artigo
85, § 2o, CPC/15.
Sentença prolatada em 08.01.2020 (fl. 733).
Os embargos de declaração opostos pela autora às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022331-28.2015.8.26.0100 -Voto no 37389
3
736/739 e, pela ré, às fls. 740/746, foram rejeitados às fls. 747/748.
A ré apela (fls. 753/778). Pugna pelo reconhecimento da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos
autos ao primeiro grau de jurisdição para que seja apreciado o pedido de realização
de uma segunda perícia e para que seja designado um Auditor Médico para análise
completa dos pontos controvertidos fixados pela r. decisão de fls. 411/413. Alega
que, ante o reconhecimento do próprio MM. Juízo a quo acerca da necessidade de
análise do ponto controvertido “a”, relativo à adequação dos materiais necessários à
realização do procedimento cirúrgico e respectivos preços (fl. 650), manifestou
interesse na nomeação de auditor médico e requereu análise dos quesitos
complementares formulados. Alega ter sobrevindo somente manifestação insuficiente
do Perito, em razão do que requereu a realização de nova perícia e de auditoria
médica. Sem indicar que a instrução estaria encerrada, proferiu o MM. Juízo a quo a
sentença ora apelada. Reputa surpresa e contraditória a sentença apelada, eis que
proferida sem observância dos arts 9 e 10 do CPC e sem que o ponto controvertido
tenha sido objeto de prova. Alega que, nos termos do art. 364, § 2o, do CPC, finda a
instrução e tratando-se de causa complexa, o juiz concederá o prazo de 15 (quinze)
dias para que as partes apresentem suas alegações finais, o que não foi observado no
presente caso. No mérito, sustenta o não preenchimento dos requisitos impostos pela
ANS, e a inelegibilidade da apelada para o procedimento e pugna, ainda pela
extinção as astreintes.
Recurso processado, respondido em contrarrazões (fls.
776/783).
Autos no Tribunal em 26.06.2020, com distribuição na data
de 07.07.2020 a este Desembargador que relata, por prevenção ao Agravo de
Instrumento 2059173-96.2015.8.26.0000, com conclusão para julgamento na mesma
data.
É o relatório.
Pretende a autora, ora apelada, a condenação da ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022331-28.2015.8.26.0100 -Voto no 37389
4
cumprimento da obrigação de fazer consistente em cobertura de procedimento
cirúrgico de radiofrequência minimamente invasiva, denominada rizotomia
percutânea, e materiais cirúrgicos necessários, em função de quadro grave de hérnia
de disco.
A ré, ora apelante, impugnou a elegibilidade da apelada para
realização do procedimento, bem como o preço dos materiais que seriam utilizados
na cirurgia.
Em decisão saneadora, o MM. Juízo a quo fixou como pontos
controvertidos: “a) a adequação da relação e do preço dos materiais pretendidos
pela autora para o procedimento cirúrgico; e b) o preenchimento pela autora dos
critérios impostos pela ANS para a realização da cirurgia.”, deferindo a produção
de prova pericial médica para dirimir a controvérsia. (fl.412)
O laudo pericial veio às fls. 592/600 dos autos e, com relação
aos materiais utilizados, houve a seguinte ressalva pelo Sr Perito: “como ressalvamos
no nosso contato inicial, quando da solicitação de honorários, não nos
consideramos aptos a tecer considerações sobre preços de materiais, equipamentos
e afins, e nos concentramos apenas nas questões técnicas clínicas, das patologias
em si. Caso persistam dúvidas em relação a equipamentos e materiais, sugeriríamos
a indicação de um Auditor médico, expert em assuntos como estes, para análise
das contas hospitalares.” (fl. 599 - grifei)
Diante de tal circunstância, o próprio MM. Juízo a quo às fls.
650 determinou: “manifeste-se a requerida se tem interesse na realização de
complementação da perícia por Auditor Médico, tendo em vista que os honorários
fixados pelo perito nomeado não incluíram "considerações e avaliações quanto a
preços de instrumental e afins", o que não tinha sido observado por esta juíza.”
Houve manifestação positiva da ora apelante às fls. 652/653,
requerendo a nomeação de Auditor Médico, a fim de analisar o item “a” dos pontos
controvertidos.
Foram prestados esclarecimentos adicionais pelo Perito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022331-28.2015.8.26.0100 -Voto no 37389
5
655/660 e 711/712), após o que, a ora apelante: i) requereu a realização de nova
perícia, designando-se outro Perito para apreciação dos mesmos fatos sobre os quais
recaiu a primeira perícia, alegando que o laudo existente nos autos e os
esclarecimentos complementares tecidos não cumprem sua finalidade; e ii) reiterou o
pleito de fls. 679/680 (e fls. 652/653), a fim de que, cumprindo-se a decisão de fls.
650, fosse designado Perito auditor médico para análise da adequação da relação e do
preço dos materiais solicitados e utilizados na cirurgia realizada na autora, bem como
avaliação da necessidade deles de acordo com os critérios mínimos exigidos para
realização de rizotomia pela ANS. (fls. 717/723)
Em decisão de fl. 724, consignou-se a cessação da designação
do Juiz até então responsável pela vara e o feito foi então sentenciado por outro
magistrado às fls. 729/733.
O recurso comporta provimento.
De fato, a análise da sucessão atos que antecederam o
sentenciamento do presente feito conduzem à conclusão de que restou cerceado o
direito de ampla defesa da ré, ora apelante, seja porque não designado perito auditor
médico para análise da adequação da relação e do preço dos materiais solicitados e
utilizados na cirurgia realizada na autora (ponto controvertido “a”), seja porque não
apreciada a alegação de insuficiência da perícia já realizada nos autos, acerca da
elegibilidade da apelada para realização da cirurgia (ponto controvertido “b”).
Sem que fossem apreciados os pleitos veiculados na petição
de fl. 717/723 e, ainda, sem que fosse declarada encerrada a fase instrutória, o feito
foi prematuramente sentenciado.
Reconhece-se, assim a nulidade da sentença por cerceamento
de defesa com determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para
que seja apreciada a petição de fls. 717/723, previamente ao encerramento da
instrução nos presentes autos.
Nesses termos, dá-se provimento ao recurso para anular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022331-28.2015.8.26.0100 -Voto no 37389
6
sentença.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de
cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela
Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator